Tribunal: STF
Processo: AI 135758
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO - TRASLADO  DE  PECAS.  A
teor da jurisprudência predominante  -  verbete  288  que  integra  a
Súmula do Supremo Tribunal Federal - a parte deve não apenas  indicar
a peca a ser  trasladada,  mas,  também,  acompanhar  a  formação  do
instrumento, cuja deficiência conduz a  negativa  de  acolhimento  ao
pedido formulado no agravo.::